Tribunal: TJSP
Processo: 1507547-77.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Certidão da dívida ativa. Cobrança de ITCMD parcelado e rompido. Exclusão de Multa no patamar 20% por atraso na protocolização; Multa moratória de 20% e juros moratórios declarados ilegais por decisão proferida por esta Turma Julgadora por ocasião do julgamento do recurso de apelação no Mandado de Segurança no. 1014657-91.2018.8.26.0100.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Certidão da dívida ativa. Cobrança de ITCMD parcelado e rompido. Exclusão de Multa no patamar 20% por atraso na protocolização; Multa moratória de 20% e juros moratórios declarados ilegais por decisão proferida por esta Turma Julgadora por ocasião do julgamento do recurso de apelação no Mandado de Segurança no. 1014657-91.2018.8.26.0100. Executada/Excipiente que alega nulidade da CDA por não ter a Fazenda Estadual procedido ao recálculo do débito nos termos da decisão transitada em julgado, nem ter providenciado a reemissão de guias para o pagamento. Ação de execução ajuizada com base em CDA confeccionada nos termos de Declaração de ITCMD retificada com exclusão da multa pelo atraso na protocolização, porém, incluindo indevidamente a cobrança de multa moratória de 20% e juros já excluídos por força do decidido por esta Câmara por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança. Parcelamento do valor principal referente ao tributo em rompido e não honrado pela executada. Ocorrência. Ausência dos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 não verificada. Possibilidade de substituição da CDA sem necessidade da anulação do título com a consequente extinção da execução. Possibilidade. Jurisprudência do STJ. Determinação para a confecção de nova CDA contendo o valor do principal referente ao ITCMD parcelado, devido e não pago corrigido monetariamente a contar da Declaração retificadora (10/01/2018).
Sentença de extinção reformada, prosseguimento da execução determinado.

Recurso parcialmente provido.